Tribunal: TJDFT
Processo: 0701953-36.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. REVELIA. ART. 344 DO CPC. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A TESE DO DEMANDANTE. EFEITOS. AFIRMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O veículo automotor, por se tratar de bem móvel, tem a transferência de propriedade com a tradição, nos termos dos arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil - CC, independentemente de registro no órgão administrativo competente.
2. A procuração que encerra a cláusula in rem suam não ostenta conteúdo de mero mandato, consubstanciando, em verdade, negócio jurídico dispositivo e translativo de direitos que dispensa prestação de contas, tem caráter irrevogável e confere poderes gerais, no exclusivo interesse do outorgado, traduzindo-se, pois, em verdadeira cessão de direitos.
3. É certo que a presunção de veracidade prevista no art. 344 do Código de Processo Civil como decorrência da revelia não é absoluta. Contudo, aferido que os elementos probatórios coligidos aos autos corroboram a tese do autor e, tendo havido análise na sentença não apenas da versão dos fatos dada pelo autor, mas principalmente da documentação apresentada, tornou-se, no caso concreto, à vista da revelia, incontroversa a alegação de que o réu/apelante adquiriu o veículo e não cuidou de proceder à transferência junto ao órgão de trânsito (Detran/DF), o que, doravante, firmou-se cogente, à vista dos efeitos da referida revelia.
4. Recurso conhecido e desprovido.